Tribunal: TJES
Processo: 5002673-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH SACRAMENTO NEVES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5002673-34.2024.8.08.0035

Recorrente: RUTH SACRAMENTO NEVES

Recorrido: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 9330370).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
RUTH SACRAMENTO NEVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a determinação de repetição do indébito dos valores descontados de seu benefício previdenciário, referentes ao seguro em comento, além da condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a regular contratação do seguro discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais (em dobro) e morais.

Sem maiores delongas, tenho que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a requerente/consumidora teve a liberdade de contratar o seguro prestamista, tampouco fez prova de que o contrato de empréstimo poderia ser realizado sem a contratação do seguro, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a ilegalidade da contratação.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, relativos ao contrato de seguro não assentido pela mesma, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé do recorrido evidencia-se na cobrança de serviço que não foi solicitado pelo consumidor, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, a autora/recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

“[...] apesar dos aborrecimentos sofridos pela autora, não tem direito ao recebimento de indenização por dano moral. A cobrança de encargos abusivos ou de tarifas não representa, por si só, uma ofensa aos direitos da personalidade da demandante, muito mais no caso da requerente, que sequer fora visualizada tal questão”
(
sic
– ID 9330362, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RUTH SACRAMENTO NEVES

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar o requerido ao ressarcimento das quantias cobradas a título de seguro, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)